Tribunal: CARF
Processo: 10120.730374/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2011
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SUMULA CARF N. 171. INEXISTÊNCIA
O Mandado de Procedimento Fiscal ­ MPF é um instrumento de controle, planejamento e gerenciamento interno, que visa institucionalizar, no âmbito da Secretaria da Receita Federal, o procedimento fiscal. A eventual inobservância às normas que o regulamentam jamais pode invalidar o lançamento fiscal constituído nos moldes do art. 142 do CTN e demais regras relativas ao Processo Administrativo Fiscal, nem tornar espontâneo o recolhimento efetuado após o início do procedimento de ofício.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida.
IRPJ E CSLL. GLOSA DE CUSTOS. DOCUMENTOS INIDÔNEOS. SUSPENSÃO CADASTRAL NÃO CONFIRMADA. LANÇAMENTO INSUBSISTENTE.
Tendo sido o lançamento fundado na inidoneidade dos documentos fiscais em razão da inabilitação cadastral dos fornecedores, restando comprovada a situação regular dos mesmos no exercício fiscalizado, resta insubsistente o lançamento. Não pode a autoridade diligente complementar razões que não foram aprofundadas no lançamento original, resultando em inovação dos fundamentos do lançamento.
IRRF. LANÇAMENTO FUNDADO NA ACUSAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DAS OPERAÇÕES. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELA AUTORIDADE FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
A glosa de custo decorrente da inexistência da operação de compra, com o lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) motivado pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, não autoriza o IRRF quando não haja a comprovação por parte da autoridade fiscal do efetivo pagamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.730374/2015-35
ACÓRDÃO
1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FAZENDA
NACIONAL

FAZENDA NACIONAL E STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2011
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SUMULA CARF N. 171.
INEXISTÊNCIA
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é um instrumento de controle,
planejamento e gerenciamento interno, que visa institucionalizar, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal, o procedimento fiscal. A eventual
inobservância às normas que o regulamentam jamais pode invalidar o
lançamento fiscal constituído nos moldes do art. 142 do CTN e demais
regras relativas ao Processo Administrativo Fiscal, nem tornar espontâneo
o recolhimento efetuado após o início do procedimento de ofício.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa
competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para
o conhecimento da infração cometida.
IRPJ E CSLL. GLOSA DE CUSTOS. DOCUMENTOS INIDÔNEOS. SUSPENSÃO
CADASTRAL NÃO CONFIRMADA. LANÇAMENTO INSUBSISTENTE.
Tendo sido o lançamento fundado na inidoneidade dos documentos fiscais
em razão da inabilitação cadastral dos fornecedores, restando comprovada
a situação regular dos mesmos no exercício fiscalizado, resta insubsistente
o lançamento. Não pode a autoridade diligente complementar razões que
não foram aprofundadas no lançamento original, resultando em inovação
dos fundamentos do lançamento.
Fl. 10343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730374/2015-35
2
IRRF. LANÇAMENTO FUNDADO NA ACUSAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DAS
OPERAÇÕES. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELA AUTORIDADE FISCAL.
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
A glosa de custo decorrente da inexistência da operação de compra, com o
lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF)
motivado pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado,
não autoriza o IRRF quando não haja a comprovação por parte da
autoridade fiscal do efetivo pagamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, quanto ao recurso
voluntário, não acolher as preliminares de nulidade e de decadência, superar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida para, no mérito, dar-lhe provimento julgando insubsistente o
lançamento de IRPJ e CSLL e quanto ao recurso de ofício, não conhecê-lo por restar prejudicado.

Sala de Sessões, em 18 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Fl. 10344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730374/2015-35
3
Tratam-se de Recursos Voluntários e de Ofício em face do Acórdão proferido pela
10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG, que julgou
procedente em parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração
lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ, CSLL e IRRF referentes ao
ano-calendário de 2011, no valor histórico de R$ 40.439.009,23, conforme seguinte tabela:

Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte e os responsáveis
tributários, Sr. André Luiz, Sr. Zanone Alves e Sra. Terezinha Caetano, apresentaram Impugnação
(fls. 681/732), o que fizeram com base nas seguintes alegações:

a)
Preliminarmente, alegam que o Auto de Infração padece de nulidade,
tendo em vista que a Portaria RFB n. 11.371/2007 disciplina o prazo
máximo de 60 dias até que seja feita a prorrogação do MPF, e no presente
caso, a Autoridade Fiscal deixou de realizar o ato formal e obrigatório de
cientificação de continuidade do procedimento fiscal no referido prazo;
b)
Que a nulidade do lançamento também se verifica, na medida em que o
Termo de Início do Procedimento Fiscal iniciado em 13/11/2013 previa
apenas a fiscalização dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, de modo que
não poderia ter constituído débito de IRRF no bojo dessa mesma
fiscalização;
c)
Que o Auto também padece de nulidade por ausência de motivação, posto
que que a conduta praticada pelo ilustre Auditor Fiscal, qual seja de efetuar
o lançamento dos créditos tributários com base em conclusões abstratas
que relatam uma "suposta" operação comercial irregular, desguarnecida
de qualquer prova robusta de ilegalidade do ato, viola o princípio da
motivação;
d)
Que é indevida a inclusão dos sócios do sujeito passivo como responsáveis
tributários, tendo em vista a inocorrência das hipóteses descritas no art.
135 do CTN, notadamente não foi demonstrado que eles atuaram com
excesso ou abuso de poder ou que infringiram o contrato social da
empresa ou violaram a legislação societária;
e)
Que a simples falta de pagamento de tributo não configura infração à Lei
de que trata o art. 135.
f)
No mérito, alega que a Autoridade Fiscal analisou as movimentações de
compra e venda do contribuinte, durante o ano de 2011, e considerou
inidôneas todas as aquisições dos fornecedores Indusfarma, Farma e
Destak;
g)
Que ao contrário do que sustenta a Fiscalização, os referidos fornecedores
somente tiveram seu cadastro suspenso em 18/01/2013, 11/09/2014 e
10/10/2012, respectivamente;
Fl. 10345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730374/2015-35
4

h)
Que as informações colacionadas pela Fiscalização indicam, de forma
equivocada, que a situação de suspensão cadastral desses fornecedores
teria ocorrido no mesmo dia do seu registro na SEFAZ, o que não se mostra
razoável;
i)
Que o sujeito passivo juntou toda a documentação necessária a comprovar
que as operações tidas como inidôneas efetivamente ocorreram,
notadamente juntou razão contábil, extratos bancários, copias de cheques,
recibos de encontros de contas, notas fiscais de devoluções emitidas pela
impugnante para anular os valores de compras e etc. enfim, foram
juntados comprovantes que demonstram de forma CABAL E DEFINITIVA
que as compras realizadas juntas aos fornecedores Indusfarma, Destak e
Farma foram de fato quitadas, com exceção de algumas que não foram
quitados, conforme concluiu o próprio agente do fisco federal em seu
relatório;
j)
Que o próprio agente do fisco federal conclui que os pagamentos foram
realizados, mas levanta de forma sem nexo uma dúvida em relação a
inexistência de duplicatas para o caso de venda a prazo, como se a
duplicata fosse a única garantia para que o crédito seja pago pelo devedor;
k)
Que no tocante aos cheques mencionados pela Fiscalização, emitidos
nominais ao próprio contribuinte, essa prática foi adotada em razão de a
empresa credora não possuir a certidão simplificada da JUCEG atualizada,
documento este necessário para saques pelo destinatário dos cheques, e
que dos mais de R$ 15.549.011,90 adquiridos, apenas R$ 531.468,58 ou
seja menos de 3,50% do total das compras foram assim movimentados;
l)
Que as diligências realizadas pela Fiscalização, no ano de 2014, em que se
constatou que os fornecedores em comento não funcionavam mais nos
endereços constantes no seu cadastro, somente atesta a irregularidade em
2014, não sendo possível desconsiderar operações realizadas há 03 anos;
m)
Que o IRPJ e a CSLL são tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
e que, portanto, os créditos tributários com fato gerador ocorrido em
30/01/2011 já foram abarcados pela decadência, já que o Auto de Infração
foi lavrado em 22/02/2016;
n)
Por fim, que a multa qualificada no percentual de 150% não seria aplicável
ao presente caso, já que não há comprovação de que a conduta imputada
ao contribuinte foi praticada com dolo, fraude ou simulação, bem como
porque tal multa padece de inconstitucionalidade em razão do seu caráter
confiscatório.

Antes de os autos serem levados à julgamento, eles foram convertidos em
diligência, que resultaram no relatório (fls. 9.939/9.954). Com o fim da diligência, a 10a Turma da
Fl. 10346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730374/2015-35
5
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG, proferiu, por maioria
(vencido o relator), o Acórdão n.o 02-091.728 (fls. 10.098/10.161) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
GLOSA DE CUSTOS
Não comprovada a realização da operação de compra declarada nas notas
fiscais, correto está a glosa dos custos.
MULTA QUALIFICADA.
Sujeita-se à multa qualificada a dedução de custos, cuja operação de
compra não foi realizada, em razão da evidente intenção de reduzir a base
de cálculo do tributo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA - REGRA GERAL.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após o prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Nos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, no caso IRPJ e CSLL, o prazo de
cinco anos é contado a partir do fato gerador, salvo não havendo
pagamento do tributo ou nas hipóteses de dolo ou fraude, onde se aplica a
regra geral do art. 173 do CTN.
NULIDADE. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza vício de motivação e tampouco inovação, quando, afastada
a presunção de inidoneidade em razão da regularidade das fornecedoras,
ficar comprovado que as operações de compra não ocorreram.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÓCIOS.
Os sócios, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica
são responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
Fl. 10347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730374/2015-35
6
A glosa de custo decorrente da inexistência da operação de compra, com o
lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF)
motivado pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado,
não autoriza o IRRF quando não haja a comprovação por parte da
autoridade fiscal do efetivo pagamento.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Inicialmente, o voto vencedor da DRJ afastou a decadência parcial dos créditos
tributários, sob o fundamento de que no caso concreto, o contribuinte apurava o IRPJ e as CSLL
trimestralmente, de modo que o primeiro fato gerador trimestral somente se consumou em
31/03/2011, ou seja, não há que se falar em decadência mesmo considerado o § 4o do art. 150 do
CTN.
Com relação ao IRRF, incidente sobre Pagamento a beneficiário não
identificado/pagamento sem causa, ainda que o fato gerador seja mensal, no presente caso não se
aplica a contagem do prazo decadencial nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, tendo em vista
que o IRRF neste caso tem como base de incidência uma infração tributária.
Em sequência, afastou a alegação de nulidade por não prorrogação do MPF no
prazo legal, sob o fundamento de que não é lícito interpretar que irregularidades relativas ao
mandado ou mesmo a ausência do MPF, instrumento instituído por norma infralegal (uma
Portaria), possa acarretar a nulidade de lançamento dele decorrente, sob pena de ofensa ao
princípio constitucional da legalidade que rege a Administração Pública.
Ademais, firmou-se o entendimento de que não há na legislação que regulamenta o
tema, a obrigatoriedade de a autoridade fiscal demonstrar a intimação do contribuinte de todas as
prorrogações no prazo previsto no MPF, pois pressupõe-se a sua ciência das prorrogações haja
vista que estão disponíveis na Internet, bem como que no presente caso, as prorrogações foram
feitas ao tempo previsto, ao contrário do que afirma o contribuinte.
Também foram afastadas as alegações de nulidade por inexistência do IRRF no MPF,
já que o próprio regramento dos MPF já prevê situação na qual, durante o curso da fiscalização, e
sob os mesmos elementos de prova, novo tributo não previamente previsto no MPF possa ser
lançado, considerando a vinculação da administração tributária.
Ainda no que se refere às alegações de nulidade, dessa feita, sob a alegação de
inovação do lançamento após o resultado da diligência, prevaleceu o entendimento no sentido de
que não houve alteração de critério jurídico nem inovação nos fundamentos do lançamento
inicial, já que a motivação original do lançamento, baseada na ausência de comprovação das
operações de compra, permaneceu a mesma ao longo do processo.
Fl. 10348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730374/2015-35
7
Restou consignado que, por meio da diligência realizada, não foram introduzidos
novos elementos que alterassem o fato gerador ou o critério jurídico adotado, apenas se
confirmou, por meio de provas adicionais, a inexistência das operações declaradas. Ainda que a
presunção de inidoneidade documental, prevista no art. 82 da Lei no 9.430/1996, tenha sido
afastada em relação à irregularidade cadastral das empresas fornecedoras, a diligência comprovou
a inexistência das operações com base em outros indícios, como a ausência de comprovação de
pagamentos, inconsistências documentais e a situação irregular das empresas envolvidas.
A decisão enfatizou que a verdade material prevaleceu sobre a presunção inicial,
sendo reforçada por provas obtidas no relatório fiscal e na diligência autorizada pelo art. 18 do
Decreto no 70.235/1972. Não houve mudança no enquadramento jurídico dos fatos, mas sim o
aprofundamento na apuração de elementos que já constavam no lançamento inicial, garantindo
sua legitimidade. O julgador concluiu que o procedimento não violou o princípio da motivação dos
atos administrativos, pois os fatos que fundamentaram a glosa dos custos permaneceram
consistentes e juridicamente válidos ao longo de todo o processo.
Afastadas as preliminares, a DRJ passou à análise do mérito da defesa.
No julgamento, foi mantida a glosa dos custos relativos às operações de compra
não comprovadas, considerando-se os indícios de sua inexistência. Restou demonstrado pela
Autoridade Fiscal elementos como ausência de entrega de mercadorias, cheques emitidos em
favor do próprio autuado e a inexistência de registros fiscais das fornecedoras, incluindo a falta de
DCTF e DIPJ. Os argumentos apresentados pelos sujeitos passivos, como a regularidade cadastral
das fornecedoras e a escrituração contábil foram considerados insuficientes, já que a
contabilidade, por si, não comprova operações comerciais sem o suporte de documentos
robustos.
A despeito disso, alguns pagamentos foram efetivamente confirmados, resultando
na exclusão do crédito tributário relacionado aos mesmos, do presente lançamento.
Em relação ao IRRF, o julgamento concluiu pela exoneração total do tributo.
Fundamentou-se que a hipótese de incidência do IRRF exige a comprovação de pagamentos feitos
sem causa ou a beneficiário não identificado, o que não ficou demonstrado. Aplicou-se o
entendimento da Coordenação-Geral de Tributação, que determina que a exigência do imposto
depende da comprovação de efetivos pagamentos, inexistentes no caso analisado. Como a glosa
dos custos se baseou na inexistência das operações, não havia justificativa para a manutenção do
crédito tributário relativo ao IRRF.
Quanto à multa qualificada de 150%, foi decidida sua manutenção. Ficou
evidenciado que o contribuinte utilizou custos não comprovados para reduzir indevidamente os
tributos devidos, configurando conduta fraudulenta, de acordo com o art. 44, §1o, da Lei no
9.430/1996. Alegações de inconstitucionalidade ou de confisco foram rejeitadas, uma vez que
estão fora da competência administrativa. O julgamento destacou que a infração à legislação
Fl. 10349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730374/2015-35
8
tributária justifica a aplicação da penalidade e que sua redução ou exclusão só poderia ocorrer
mediante expressa previsão legal, inexistente no caso.
Por fim, manteve a responsabilidade tributária atribuída aos sócios
administradores, com base no art. 135, III, do CTN, por entender que restou demonstrado que as
infrações tributárias decorreram de atos ilícitos praticados com a participação dos sócios,
caracterizando culpa ou dolo, e que o presente caso envolvia infrações além do mero
inadimplemento.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte e os responsáveis tributários Sr. André
Luiz e Sr. Zanone Alves, interpuseram Recurso Voluntário (fls. 10.208/10.267), em que reiteram os
argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os seguintes argumentos:

a) Pontua que o próprio Auditor Fiscal, na diligência, concluiu que que durante
todo o ano calendário 2011, as empresas Indusfarma, Destak e Farma
estavam regularmente inscritas, e não estavam suspensas no SINTEGRA, e
por isso, eram consideradas idôneas;
b) Que ao contrário do que entendeu a DRJ, o resultado da diligência alterou o
critério jurídico do lançamento, tendo em vista que os fatos “provados” na
diligência (pagamentos não comprovados de Notas fiscais de compra) não
correspondem aos fatos narrados no Lançamento (compras com Notas
fiscais inidôneas), de modo que a nulidade do lançamento deve ser
reconhecida.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso conjunto da Contribuinte e Responsáveis é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade, por isso dele conheço. Ao final trataremos do Recurso de Ofício.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 10350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730374/2015-35
9
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, com exceção do tópico IV.6, constitui-se basicamente em reprodução da
impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo,
especialmente no voto vencido.
Já adianto que, em grande parte, me alinho ao entendimento proferido pelo então
relator da DRJ, o qual restou vencido. Entretanto, não pelas conclusões de nulidade por vício de
fundamentação, mas entendo que suas conclusões levariam a, no mérito, o julgamento pela
improcedência do lançamento.
Inicialmente, no que se referem às preliminares de nulidade por questões formais
relativas ao MPF, as mesmas não devem prosperar e acompanho a decisão Recorrida nesse ponto.
Quanto aos supostos vícios do MPF, mesmo sendo inexistentes, caso existentes
aplicar-se-ia a Súmula CARF n. 171, de aplicação vinculante:

Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Como sabido, o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é um instrumento de
controle, planejamento e gerenciamento interno, que visa institucionalizar, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal, o procedimento fiscal. A eventual inobservância às normas que o
regulamentam jamais pode invalidar o lançamento fiscal constituído nos moldes do art. 142 do
CTN e demais regras relativas ao Processo Administrativo Fiscal, nem tornar espontâneo o
recolhimento efetuado após o início do procedimento de ofício.
No mais, a exigência fiscal foi lavrada por pessoa competente e sustenta-se em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos
suficiente para o conhecimento da infração cometida. Não há nenhuma das hipóteses de nulidade
previstas no RPAF.
Assim, deixo de acolher as preliminares de nulidade do lançamento.
Também deixo de acolher as preliminar de decadência adotando a decisão
recorrida nos seus exatos termos, insto porque a cientificação do lançamento se deu em
15/03/2016 e tendo em vista a apuração trimestral, o fato gerador mais antigo seria o de
31/03/2011. Assim, por qualquer regra de contagem decadencial o lançamento foi realizado
dentro
do
prazo
legal.

Entretanto, no que se refere à preliminar de nulidade por inovação nos
fundamentos e critério, ela levaria a uma nulidade da decisão recorrida mas não à nulidade do
lançamento. Efetivamente entendo que ocorreu clara e manifesta inovação nos critérios jurídicos
Fl. 10351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730374/2015-35
10
para manutenção do lançamento desde o relatório de diligência. Mas, por entender que, no
mérito, o Recurso pode ser provido, supero o reconhecimento da nulidade para apreciar o mérito
do lançamento. Explico.
O contribuinte tem como atividade econômica o Comércio Atacadista de Produtos
Farmacêuticos, Medicamentos e afins, conforme Contrato Social, 8a alteração, fls. 09/30, sendo
que no ano calendário 2011 seu regime tributário de apuração do IRPJ foi o Lucro Real Trimestral.
A infração tributária que ensejou os lançamentos refere-se a Custos comprovados por
documentação inidônea de 3 fornecedores além da exigência de IRRF.
Concluiu a autoridade fiscal que “ficou caracterizado através das informações
levantadas, que os custos relativos a aquisição das empresas(...) foram adquiridos através de
documentos inidôneos, porque esses fornecedores estão em situação irregular com a Secretaria da
Fazenda e, independentemente da sua situação junto à RFB estão impedidos de efetuarem
compra/venda de mercadorias, conforme informações levantadas junto ao Sistema Integrado de
Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias – SINTEGRA, fls. 379/380,429/430 e
466/467.
Em decorrência, foram lançados IRPJ e CSLL devidos, além de IRRF sobre pagamento
efetuado pela pessoa jurídica a beneficiários não identificados (crédito exonerado pela DRJ),
gerando responsabilidade tributária imputada aos sócios e Representação Fiscal para fins Penais
em processo apartado.
Importante destacar alguns trechos do TVF para se confirmar que, em que pese as
suspeitas quanto à efetiva realização das despesas, o fato é que o fundamento central do
lançamento foi o fato de os referidos fornecedores supostamente estarem com situação fiscal
SUSPENSA e, por consequência, seus documentos seriam inidôneos. Vejamos:

Fl. 10352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730374/2015-35
11

Da análise do TVF, muito embora a autoridade fiscal tenha relatado fatos que
levantariam suspeitas acerca da efetiva ocorrência das operações, o ponto central para se
considerar os documentos como INIDÔNEOS, sem sombra de dúvidas, foi a constatação de que os
referidos fornecedores estariam INAPTOS.
Ocorre que, diante da apresentação de pesquisas apresentadas pela Recorrente,
suscitou-se dúvida a respeito das datas corretas e efetivas da SUSPENSÃO dos fornecedores. O
próprio relator original promoveu consultas que mostravam diferenças nas datas, conforme
detalhou na tabela a seguir:
Fl. 10353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730374/2015-35
12

Em função disso, o processo restou convertido em diligência para se ter uma
segurança efetiva das datas, e a Secretaria competente do Estado de Goiás forneceu as seguintes
informações:

E concluiu:

Portanto, quanto ao aspecto cadastral, é possível concluir que ambas as
sociedades empresárias encontravam-se ativas no Cadastro de Contribuintes do
Estado durante todo o ano-calendário 2011 e que as consultas realizadas no
SINTEGRA em 04/11/2015 e 26/08/2016 refletem a real situação dos
contribuintes em questão, no que diz respeito à data de cadastramento e de
suspensão.

Pois bem, para mim, a partir das conclusões a que chegou a diligência, resta
fulminado diretamente o fundamento do lançamento vez que, no período fiscalizado, os
Fl. 10354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730374/2015-35
13
documentos fiscais não poderiam ser tidos como INIDÔNEOS com base em uma SUSPENSÃO de
inscrição que não ocorreu. E esse foi o fundamento base para lançamento.
Entretanto, a partir daí o que se viu foi a autoridade diligente avançando na análise
de provas, levantando e detalhando fundamentos que não foram objeto do lançamento original.
Se por um lado da análise da complementação de fiscalização feita pelo diligente eu concluiria
que, de fato, as operações não ocorreram, por outro lado isso deveria ser objeto de novo
lançamento fiscal, não podendo haver inovação dos fundamentos do lançamento como pretendeu
o diligente e, como acatou por maioria a DRJ em seu voto vencedor.
Entendo que o relator original promoveu uma análise muito adequada dos fatos, e
com ela concordo, muito embora não entenda que fosse caso de nulidade mas sim de
improcedência. Peço vênia para adotar parte das razões manifestadas no voto vencido, com as
quais concordo integralmente:

Nota-se que os dados da consulta em data atual coincidem com os dados
levantados pelo contribuinte em consulta de 15/12/2015, ou seja, no próprio
curso do procedimento fiscal, e antes de consumado o lançamento.
Ademais, outra questão controversa, complementar à Suspensão cadastral no
SINTEGRA, também deve ser enfrentada.
É fato que a motivação mestra para a glosa dos custos lançados na apuração do
Lucro Líquido foi considerar INIDÔNEAS as Notas Fiscais emitidas por aquelas três
empresas fornecedoras, conforme indubitavelmente atesta o Relatório Fiscal.
Naturalmente, os documentos considerados inidôneos não são legítimos o
bastante para conferir verdade às operações que representam, tampouco podem
reduzir o lucro líquido e os tributos dele decorrentes.
No que tange aos dispositivos legais e normativos que tratam de documentação
inidônea e seus efeitos, passam pela legislação que regulamenta as hipóteses de
inaptidão da Pessoa Jurídica, prevista na Lei 9.430/96 e regulamentada pela
Instrução Normativa RFB no 1.183/2011, sendo pertinentes suas transcrições:
Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que,
estando obrigada, deixar de apresentar declarações e demonstrativos em 2(dois)
exercícios consecutivos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)...
§ 5o Poderá também ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica
que não for localizada no endereço informado ao CNPJ, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstos na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros
Fl. 10355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730374/2015-35
14
interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro
Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços ”.
A Instrução Normativa 1.183/2011, por sua vez, esclarece que dentre os efeitos
tributários não produzidos em favor de terceiros está o não aproveitamento dos
custos e despesas decorrentes dos referidos documentos inidôneos:
Instrução Normativa RFB no 1.183, de 19 de agosto de 2011.
Art. 43. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de
terceiro interessado, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no
CNPJ tenha sido declarada inapta.
§ 1o Os valores constantes do documento de que trata o caput não podem ser:
I - deduzidos como custo ou despesa, na determinação da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL);
...
IV - utilizados para justificar qualquer outra dedução, abatimento, redução,
compensação ou exclusão relativa aos tributos administrados pela RFB.
§ 2o Considera-se terceiro interessado, para fins deste artigo, a pessoa física ou a
entidade beneficiária do documento.
...
§ 4o A inidoneidade de documentos em virtude de inscrição declarada inapta não
exclui as demais formas de inidoneidade de documentos previstas na legislação,
nem legitima os emitidos anteriormente às datas referidas no § 3o.
§ 5o O disposto no § 1o não se aplica aos casos em que o terceiro interessado,
adquirente de bens, direitos e mercadorias, ou o tomador de serviços, comprovar
o pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos ou
mercadorias ou a utilização dos serviços. (Grifos acrescentados)Vejamos que a
legislação expressamente prevê que não produzirá efeitos tributários perante
terceiros os documentos inidôneos, não só emitidos por pessoas jurídicas Inaptas,
mas também por aquelas demais hipóteses de inidoneidade de documentos
prevista na legislação.
Neste ponto, faz-se relevante debruçarmos na legislação Estadual que
regulamenta o cadastro e a emissão de documentos fiscais para os contribuintes
em referência, mais precisamente o Código Tributário do Estado de Goiás, Lei
11.651, de 26 de dezembro de 1991 que assim prevê:
Fl. 10356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730374/2015-35
15
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre
acompanhadas de documentos fiscais idôneos.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais
exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.
Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:
III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por
contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a
fazê-lo;
...
Parágrafo único. O Regulamento poderá, segundo as condições que fixar,
estabelecer que, em determinadas situações, não se aplique a presunção de que
trata este artigo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 11.750, de 07.07.1992, DOE
GO de 15.07.1992)Art. 68. A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá
ser afastada, mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito
passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em
falta de pagamento, total ou parcial do imposto.
Da legislação acima transcrita podemos chegar às seguintes conclusões:
a) Os documentos fiscais emitidos por empresas com situação cadastral irregular
junto à Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás são considerados documentos
inidôneos;
b) A inidoneidade dos documentos fiscais é precária, podendo ser afastada caso o
contribuinte comprove que a irregularidade cadastral não importou em falta de
pagamento total ou parcial do imposto (ICMS);
c) Os documentos fiscais inidôneos não podem ser aproveitados como Custo ou
Despesa para reduzir o Lucro líquido, a não ser que o Declarante(adquirente das
mercadorias ou serviços) comprove o pagamento dos bens e serviços e o efetivo
recebimento destes;
Soma-se às conclusões acima, a Súmula 509 do STJ que afirma ser “lícito ao
comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da
compra e venda.”
Três questões, portanto, precisavam ser esclarecidas para que o lançamento
tributário fosse ou não legitimado: A efetiva situação cadastral irregular
contemporânea à emissão dos documentos fiscais; a existência de eventual
processo administrativo onde o contribuinte prove que suposta irregularidade
cadastral não importou em falta de pagamento do ICMS; e ainda a comprovação
do pagamento das mercadorias adquiridas e o efetivo recebimento daquelas, que
legitimariam o aproveitamento daqueles custos na redução do Lucro líquido.
Fl. 10357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730374/2015-35
16
Com este fim foi produzida a Resolução DRJ/BHE/MG no 02-002.062, em
atendimento a qual a autoridade autuante buscou sanear a divergência de
informações junto a Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, que pelo Ofício no
0642/2016 (fls. 1206/1227)esclareceu a questão nos seguintes termos:
(...)
Apesar de a conclusão do Ofício da Secretaria de Estado soar inconsistente, a
leitura dos dados firmados no Ofício combinada com a sua conclusão nos permite
aferir que a data de cadastramento correta está na consulta ao SINTEGRA do dia
04/11/2015 (idêntica às demais, inclusive), enquanto a data de suspensão correta
está na Consulta do dia 26/08/2016.
Isto posto, de imposição reconhecer que, ao contrário do que defendeu a
fiscalização para embasar os lançamentos, os documentos fiscais das compras
glosadas no lançamento tributário não podem ser reputados como inidôneos.
(...)
Não restam dúvidas, portanto, que a motivação dos lançamentos foi a dedução de
despesas (mais apropriadamente, custos) adquiridos e contabilizados com base
em documentos inidôneos.
Face à diligência proposta, contudo, e diante da informação obtida junto à
Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás de que as Notas fiscais emitidas pelos
três fornecedores seriam IDÔNEAS, a autoridade fiscal passou a buscar novos
elementos probatórios não obtidos por ocasião do procedimento fiscal, visando
motivar a glosa de algumas compras que entendeu não comprovadas, por não
comprovados seus respectivos pagamentos.
Por oportuno, registre-se que na Resolução, onde proposta a diligência a unidade
de origem, foi prevista a hipótese onde a inidoneidade documental fosse afastada
pelas informações prestadas pela Secretaria de Fazenda Estadual, ou fosse
afastada pela comprovação do efetivo pagamento das mercadorias e do efetivo
recebimento daquelas.
Na ocasião, foi considerada a afirmação no Relatório Fiscal de que os pagamentos
efetuados pela STOCK aos seus fornecedores INDUSFARMA, DESTAK e FARMA
foram realizados no período de 31/01/2011 a 30/06/2014, com exceção de alguns
que ainda não foram quitados.
Vislumbrou-se à época, e em função desta afirmação constante do Relatório
Fiscal, a hipótese de que a autoridade lançadora tenha, no curso do procedimento
fiscal e ao tempo do lançamento, de fato identificado e segregado alguns
pagamentos realizados e outros não realizados das Notas fiscais de compra, a
despeito de não ter sido prestada esta informação explícita nos autos.
No Relatório de Diligência (fls. 9939/9954), porém, aponta a fiscalização que não
foi clara a sua expressão no TVF. Esclarece que o contribuinte não entregou toda a
documentação solicitada, tendo entregue apenas o que foi encontrado. Neste
Fl. 10358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730374/2015-35
17
contexto, acrescenta que não tinha como esta fiscalização afirmar que os
pagamentos a esses fornecedores foram efetuados no período de 31/01/2011 a
30/06/2014, porque nem todos os documentos solicitados foram entregues. Ao
prestar esta informação no TVF a autoridade autuante esclarece que fazia
referência apenas às datas dos pagamentos constantes nas planilhas
apresentadas à Fiscalização pela Stock dos seus fornecedores, nas quais a Stock
informa as datas em que aquelas obrigações foram pagas.
Em assim sendo, depreende-se das informações prestadas que a Fiscalização, por
ocasião do Lançamento, não auditou devidamente a efetividade dos pagamentos
das Notas fiscais apresentadas, porquanto sobrestada pela suposta inidoneidade
documental identificada pelo exame do SINTEGRA. Ao revés de aprofundar a
investigação dos fatos, seja pela reintimação para obtenção das informações
ainda não atendidas, seja pela solicitação de Requisição de movimentação
financeira às instituições financeiras, seja pela conciliação dos movimentos dos
estoques e dos respectivos lançamentos contábeis, a autoridade autuante
pautou-se exclusivamente na inidoneidade documental sugerida pela consulta ao
SINTEGRA, interrompendo a pesquisa investigativa e restringindo sobremaneira a
motivação do ato de lançamento.
É notório que apenas no decorrer do procedimento de diligência fiscal e no
respectivo Relatório, a autoridade fiscal cuidou de buscar novas motivações para
o lançamento listando os pagamentos de Notas fiscais que entendeu não
comprovados, a despeito de motivá-los somente tendo em conta os Recibos e
documentos apresentados pelo contribuinte, sem efetuar a desejável conciliação
bancária e contábil daqueles valores.
Ademais, por tratar-se de mercadorias adquiridas de fornecedores para revenda,
cuida-se de custos cuja determinação do preço (e da própria existência da
operação) deve ser objeto de registro permanente de estoques no livro de
inventário (art. 301, RIR/2018), que também não foi explorado pela fiscalização
para formação de sua convicção da infração tributária, embora apresentado pelo
contribuinte em atendimento a intimação.
Destarte, tendo por foco e objeto o controle de legalidade do ato de lançamento
proferido, cumpre atestar que no curso do procedimento fiscal (e a seu termo, na
lavratura do Relatório fiscal) não há qualquer motivação de glosa de custos
relacionada a não comprovação de pagamentos de Notas fiscais de compras, mas
tão somente glosa de custos por contabilizados tendo por base documentação
fiscal inidônea. Pretendeu a fiscalização identificar novas hipóteses de incidência
tributária, inovando o lançamento previamente efetuado por meio da diligência
fiscal, o que não está autorizado pela legislação tributária, conforme enfrentado e
pormenorizado no tópico a seguir, pela relevância.
Cogita-se, neste ponto e neste contexto, se o Relatório fiscal e os Autos de
Infração emitidos trazem material probatório de infração tributária diversa àquela
expressamente motivada nos autos, qual seja, a inidoneidade das Notas fiscais
Fl. 10359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730374/2015-35
18
emitidas por três de seus fornecedores, conforme pretendeu apurar a fiscalização
em sede de diligência fiscal posterior ao lançamento.
Um exame primário do Relatório Fiscal e dos procedimentos fiscais que o
antecederam nos permite afirmar que, excluída a motivação da inidoneidade
documental dos Autos de Infração, restam apenas indícios frágeis e imprecisos,
sequer convergentes, que não permitiram nem mesmo à fiscalização utilizá-los
como prova presumida da infração tributária investigada.
Antes de apontar os registros no SINTEGRA como motivação mestra da infração
tributária, a fiscalização joga luz sobre alguns fatos indiciários que geram certa
suspeição sobre algumas operações comerciais, mas que, individualmente e no
seu conjunto, não configuram prova suficiente para a desconsideração das
compras efetuadas. Trata-se de presunções simples, de uso restrito e
parcimonioso na composição de relações jurídico-tributárias, pois vejamos:
Nas presunções legais, cabe a autoridade fiscal apenas fazer prova cabal do fato
exigido em lei para caracterizar a presunção. Provado o fato, presumida a infração
tributária, cujo ônus da prova contrária é invertido ao contribuinte na maioria dos
casos.
Contudo, no que se refere às presunções simples, ensina Alberto Xavier que não
existindo ou sendo deficiente a prova direta pré-constituída, deve a autoridade
fiscal investigar livremente a verdade material, recorrendo ativamente a todos os
elementos necessários à sua convicção. Tais elementos, no caso, serão via de
regra constituídos por provas indiretas, isto é, por fatos indiciantes, dos quais se
procura extrair, com o auxílio de regras da experiência comum, da ciência ou da
técnica, uma ilação quanto aos fatos indiciados, valendo-se de ilações,
presunções, juízos de probabilidade ou de normalidade que devem ser
suficientemente sólidos para criar no órgão de aplicação do direito a convicção da
verdade.
O indício não é uma prova diretamente relacionada ao fato que se deseja provar.
Apenas indica um outro fato, mas que, por intermédio de determinado raciocínio,
pode significar sua ocorrência. Disto resulta que, quando se tem presente um
indício e não uma prova direta, o procedimento de comprovação dos fatos divide-
se em duas partes, de igual importância: a comprovação da existência do fato
indiciário e a demonstração da presunção de que ele efetivamente indicaria o fato
que se deseja provar.
Assim, pontua a boa doutrina que para que um indício seja passível de
consideração, deve ser GRAVE (propiciar um convencimento seguro, isto é, que
não comporte dúvida razoável), PRECISO (não permitir que se extraia mais de uma
consequência possível) e CONCORDANTE (caso existam vários indícios, todos eles
devem apontar diretamente para o fato desconhecido de forma a não ser possível
entender-se ocorrido qualquer outro fato). Logo, um indício pode ser utilizado
como meio de prova, dando origem a uma presunção quando indício e presunção
Fl. 10360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730374/2015-35
19
gerem a convicção de que não exista alternativa razoável além daquela
vislumbrada.
Portanto, caso subsista dúvida razoável quanto a procedência da exação, esta
deverá ser cancelada em cumprimento, dentre outros, dos princípios da
segurança jurídica e da legalidade (que impedem seja o tributo exigido quando
não houver certeza de que foram atendidos os pressupostos legais para tanto) e
da regra prevista no artigo 112 do CTN.
O Conselho de Contribuintes (atual CARF) ao examinar casos em que a
Administração Fiscal pretendeu efetuar lançamentos tributários com base em
fatos que não guardavam estreita relação com o fato gerador que se desejava
provar ou em indícios e presunções destituídos de gravidade, precisão e
concordância, cancelou tais lançamentos em diversas oportunidades, como se
verifica, dentre outros, do seguinte precedente:
Presunção como meio de prova. Presunção é a ilação que se tira de um fato
conhecido para provar a existência de um fato desconhecido. Sua validade
repousa em três requisitos: o da gravidade, o da precisão e o da concordância,
não prosperando a ilação quando os indícios escolhidos autorizem conclusões
antípodas, como ocorreu no caso concreto. Incumbe ao fisco provar que o ato se
fez na contramão da lei de regência com o propósito doloso de excluir ou
modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária(Ac.
CSRF/01-06.015, J. 14.10.2008).
No caso concreto, nota-se que os indícios apontados pela fiscalização no Termo de
Verificação fiscal não atendem aos requisitos de gravidade, precisão e
convergência, não permitindo presumir a falta de pagamento das Notas fiscais de
compra de mercadorias glosadas:

Veja-se, pela relevância, que os fatos indiciários apontados pela fiscalização no
TVF não detêm os critérios necessários e convergentes para a formação de
convicção de que as compras e pagamentos não ocorreram:
Fato indiciário 1: a não existência de duplicatas não é indício grave, preciso e
concordante, uma vez que a própria fiscalização no seu TVF registra que a sua
emissão não seria obrigatória; ademais, o contribuinte acrescenta ainda a
Fl. 10361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730374/2015-35
20
existência de duplicatas virtuais, prática moderna e suficiente para as execuções
de dívidas de transações comerciais;
Fato indiciário 2: a amostra de 11 cheques, no caso, é insuficiente para abarcar o
todo, considerando o total superior a R$ 15 milhões de compras glosadas,
enquanto os cheques nominais à própria Stock totalizam cerca de R$ 530 mil,
aproximadamente 3,5%; apesar de ser indício grave, não é preciso, à medida que
há outra conclusão possível, alegada pelo próprio contribuinte, que seria o
pagamento do valor em espécie, o que poderia ser aferido pelo aprofundamento
nas investigações e conciliações bancárias e contábeis, além de estarem
amparados em declaração de recebimento pelos fornecedores;
Fato indiciário 3: também não são graves, precisos e concordantes os indícios
revelados pela diligência realizada em 2014, com o fim de aferir os fatos havidos
em 2011; ao revés, indicam os indícios que em 2011 as empresas teriam de fato
funcionado naqueles endereços;
Fato indiciário 4: a situação fiscal das fornecedoras não permite conclusão a
respeito das operações comerciais havidas com terceiros em 2011;
Fato indiciário 5: o não comparecimento dos sócios para prestar esclarecimentos
também não é indício grave, preciso e convergente à inexistência das compras ou
dos pagamentos; sequer o depoimento de um dos sócios, que saiu da empresa
em 2010, é relevante e indiciário de fatos ocorridos em 2011.
Destarte, atesta-se que, por ocasião do procedimento fiscal, a autoridade
autuante somente aferiu fatos indiciários, cuja investigação foi “interrompida”
pela sobreposição da inidoneidade documental, que outrora foi desconstituída.
Fundados na inidoneidade documental, permeados apenas por fatos indiciários
não conclusivos e convergentes, foram lavrados Autos de Infração de IRPJ, CSLL e
IRRF. Contudo, provada a insubsistência da motivação raiz de todo o lançamento
tributário, qual seja, a inidoneidade das notas fiscais de compra emitidas pelos
fornecedores do impugnante, e inexistentes outras hipóteses de incidência
tributária ou motivações narradas no Relatório Fiscal apuradas à época dos
lançamentos, não resta alternativa a esta relatoria senão a propositura de
exoneração integral dos créditos tributários lançados de IRPJ e CSLL, em
consonância com a Impugnação apresentada. Trata-se, adiante, do lançamento de
IRRF.
Razões complementares, pautadas no exame da legislação tributária relativa aos
atos administrativos de lançamento, teoria dos motivos determinantes, teoria das
provas e competência para revisão dos lançamentos das autoridades lançadora e
julgadora, são dispostas no tópico 2.4 adiante.

Pois bem, por concordar integralmente com as razões acima expostas entendo que,
no que se refere à infração de glosa de custos, no mérito, o Recurso deve ser provido para julgar
Fl. 10362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730374/2015-35
21
insubsistente o lançamento. Isto porque, como fartamente comprovado, o lançamento original foi
fundado na glosa de custos em razão da utilização de documentos INIDÔNEOS, fundados na
SUSPENSÃO cadastral dos fornecedores, o que não corresponde com a realidade no exercício em
análise no presente lançamento.
Assim é que, oriento meu voto por dar provimento ao Recurso Voluntário e julgar
improcedente o lançamento de IRPJ e CSLL decorrente da glosa de custos.
No que se referem às demais razões de mérito como decadência e responsabilidade
solidária, os mesmos restam prejudicados. Entretanto, mesmo que superado no mérito, entendo
que subsidiariamente tanto a multa qualificada quanto à responsabilização solidária deveriam ser
afastados.
O TVF não detalhou adequadamente os fundamentos que levaram à qualificação. A
utilização de documento INIDÔNEO, por si só, não é fundamento para a qualificação da multa.
Seria necessário demonstrar a atuação dolosa e consciente dos agentes.
O mesmo ocorre em relação à responsabilização solidária aplicada de forma
absolutamente objetiva contra os sócios.
Entretanto, são matérias prejudicadas face ao provimento no mérito para julgar
improcedente o lançamento de IRPJ e CSLL.
Assim, por essas razões oriento meu voto por afastar as preliminares de nulidade do
lançamento e alegação de decadência e, superando a nulidade da decisão recorrida voto por dar
provimento ao Recurso no mérito, para julgar improcedente o lançamento. No que se refere ao
Recurso de Ofício, o mesmo resta prejudicado.
CASO SUPERADO NO MÉRITO O REDATOR DO VOTO VENCEDOR DEVE ANALISAR A
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA QUE ACHO QUE OCORREU, BEM COMO ENFRENTAMENTO
MELHOR DAS SUBSIDIÁRIAS.
No que se refere ao Recurso de Ofício, o mesmo decorreu do reconhecimento
parcial de pagamentos realizados pela Recorrente (nas mesmas operações imputadas como
INIDÔNEAS e inexistentes), e do afastamento da exigência de IRRF.
Quanto a exoneração parcial relativa à infração de glosa de custos sua análise
encontra-se prejudicada face ao provimento do recurso no mérito.
Já no que se refere ao IRRF, concordo com a decisão Recorrida (tanto no voto
vencido quanto no vencedor), isto porque, se a glosa em quase sua totalidade foi decorrente da
acusação de inexistência das operações, não há sentido se exigir IRRF sobre pagamentos que
possivelmente não ocorreram.
Ademais, a se concluir pela existência dos pagamentos, haveria identificação e
causa, o que também afastaria a exigência do IRRF.
Neste particular cumpre citar trecho do voto vencedor neste particular:
Fl. 10363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730374/2015-35
22
Conforme se verifica, a hipótese de incidência do IRRF, tratada nos dispositivos
transcritos, relaciona-se com pagamento efetuado a beneficiário não identificado.
No caso concreto, tem-se que grande parte dos custos foram glosados devido à
não comprovação da ocorrência da operação, conclusão esta fundamentada em
vários indícios, conforme já mencionados nos itens anteriores, entre os quais,
pode-se citar a não comprovação dos pagamentos indicados nos documentos
apresentados pelo sujeito passivo.
Por outro lado, uma pequena parte dos custos foram comprovados.
Portanto, tem-se duas situações, quais sejam, pagamentos, relacionados aos
custos glosados, comprovados e não comprovados. Quanto aos pagamentos
comprovados, considerando-se que a previsão normativa é o pagamento
realizado a beneficiário não identificado, não se observa, nesse contexto, os
requisitos necessários para constituir o crédito tributário relativo ao IRRF. Quanto
à parte não comprovada dos pagamentos, é de se observar o entendimento da
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), proferido na Solução de Consulta
Interna no 11/2013, cuja ementa transcreve-se:
O registro contábil de despesa amparado em nota fiscal inidônea não autoriza,
por si só, além da exigência do IRPJ (em face da glosa da despesa inexistente ou
não comprovada), a cobrança pelo Fisco do IRRF por pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado.
A glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é compatível com o
lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) motivado
pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, desde que haja a
comprovação por parte da autoridade fiscal do efetivo pagamento.
Embora a glosa do custo não tenha se mantido pela inidoneidade documental e
sim pela verdade material que não comprovou a realização das operações,
considero que o entendimento exarado na referida SCI também deve ser aplicado
ao caso.
É que a exigência do IRRF seria contraditória em relação à exigência do IRPJ/CSLL,
considerando-se que a glosa dos custos fundamenta-se, inclusive, nos
pagamentos inexistentes, pois a sua hipótese de incidência tem como
pressuposto a existência de um pagamento, sem causa ou a beneficiário não
identificado, situação essa que não ficou comprovada nos autos.
Destarte, todo o valor do IRRF deve ser exonerado.

Além disso, como muito bem ressaltado no voto vencido:

No caso concreto, nota-se que a fiscalização não identifica as datas dos
pagamentos para efetuar os lançamentos de IRRF, mas tão somente considera as
Fl. 10364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.390 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730374/2015-35
23
Notas fiscais supostamente inidôneas como “base de cálculo” para o lançamento
do IRRF, como se pagamentos fossem (!?), o que é absolutamente diverso à
hipótese de incidência tributária prevista em Lei, corroborada pela interpretação
dada pela RFB ao caso de concomitância de glosa de custos e lançamento de IRRF.

Assim, acercada a decisão Recorrida neste particular, razão pela qual nego
provimento ao Recurso de Ofício.

Conclusão.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), com as
razões aqui acrescidas e, quanto ao Recurso Voluntário, não acolher as preliminares de nulidade e
de decadência e superar a preliminar de nulidade da decisão recorrida para, no mérito, dar-lhe
provimento e julgar insubsistente o lançamento de IRPJ e CSLL. Resta prejudicado a análise do
Recurso de Ofício.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 10365
DF CARF MF
Original